Tribunal: TJDFT
Processo: 0738531-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738531-81.2019.8.07.0001 RECORRENTE: HIGOR DE SOUSA ANANIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. 1a FASE. CÁLCULO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE NEGATIVA. CRIME PRATICADO EM MEIO À MULTIDÃO. VETOR NEGATIVO MANTIDO. 2a FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em prestígio ao verbete n. 713 da súmula do STF ("O efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição"), a análise recursal deve ser feita de forma ampla, ou seja, em relação a todas as alíneas do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal invocadas no termo de apelação. 2. A anulação da decisão do Conselho de Sentença pelo fundamento de ser a decisão dos Jurados contrária à prova dos autos somente é admitida quando for a decisão escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório. Optando os jurados por uma das versões trazidas aos autos, não há falar em decisão inteiramente divorciada da prova existente no processo. Na espécie, as teses de legítima defesa e de afastamento da qualificadora do motivo fútil foram amplamente defendidas em plenário, tanto pela defesa técnica quanto pelo réu em autodefesa, e os jurados não as acolheram, optando pela tese acusatória que encontra amparo nas provas dos autos. 3. A confissão espontânea, ainda que de forma parcial e com o intento de demonstrar ter agido o réu sob o pálio da legítima defesa, pode ser utilizada para subsidiar a condenação e deve ser reconhecida para atenuação da pena. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a qualificadora relativa ao motivo fútil não se encontra fundamentada de forma suficiente para embasar a sua condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Diante de tudo isso, ao contrário do alegado pela defesa técnica, as provas da materialidade e da autoria do crime em relação ao réu HIGOR DE SOUSA ANANIAS encontram sim respaldo nos autos. Ainda, as teses de legítima defesa e de exclusão da qualificadora do motivo fútil foram suscitadas pela Defesa em Plenário e devidamente submetidas ao Tribunal do Júri, porém, os jurados decidiram por rejeitá-las. Assim, tendo os jurados, de acordo com as suas íntimas convicções, acolhido uma das teses constantes dos autos (no caso, a tese da acusação), ainda que tal versão não tenha sido a mais adequada para o ora recorrente, não há em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. A decisão considerada manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que despreza totalmente o arcabouço probatório e as teses suscitadas em Plenário, conduzindo a um resultado totalmente dissociado das provas produzidas, e esse não é o caso dos autos, pois há provas que respaldam o veredicto do Conselho de Sentença, não havendo motivos que autorizem a cassação do julgamento” (ID 30340237). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência evidente de duas versões, a decisão dos jurados há que ser mantida”; e de que “Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de ser manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não, de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, o que não ocorre no presente caso” (REsp 1956697/PR, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 26/10/2021 e AgRg nos EDcl no AREsp 1422598/PE, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 4/11/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027